Tribunal: TJMT
Processo: 1037104-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037104-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Propriedade Fiduciária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 366.048.278-10 (ADVOGADO), TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 07.483.401/0001-99 (AGRAVANTE), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. TÉRMINO DO “STAY PERIOD”.
PLANO DE RECUPERAÇÃO REJEITADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da
1
ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que

indeferiu o pedido de consolidação da propriedade fiduciária formulado

pela ora Agravante,
em razão de
essencialidade
para a continuidade da atividade exercida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se
em verificar quanto:
(i)
a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial;
(
ii
)
ao término do período de blindagem; (
iii
) a essencialidade, tendo em vista o fim do “
stay

period
”.

III. Razões de decidir

3.
Esgotado o “
stay

period
” não há falar em essencialidade do bem gravado com alienação fiduciária, eis que no caso não há submissão do crédito à recuperação judicial, à luz do artigo
art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
Mostra-se viável a expropriação do bem garantido fiduciariamente, quando ultrapassado o “
stay

period
”,
eis que tal operação não submete à recuperação judicial, não havendo falar em essencialidade.

Dispositivos relevantes citados:
art.
49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, art.
6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020.

Jurisprudência referida:

TJMT,
N.U 1045573-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)
;
TJMT,
AgR

15694/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/02/2016,
Publicado
no DJE

22/02/2016)
.
STJ,
REsp 2170329 / MT

RECURSO ESPECIAL

2024/0348540-7

Relator

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)

Órgão Julgador

T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento

09/03/2026

Data da Publicação/Fonte

DJEN 12/03/2026
; STJ,
REsp 2071910 / SP
-
RECURSO ESPECIAL

2023/0151062-2

Relator

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)

Órgão Julgador

T4 - QUARTA TURMA

Data do Julgamento

09/02/2026

Data da Publicação/Fonte

DJEN 13/02/202

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S
/A
, contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1006125-21.2024.8.11.0041
,
proposta por
AGRICOLA NORTE LTDA
e MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
,
indeferiu o pedido de consolidação da propriedade fiduciária
requerido, sob argumento de essencialidade de bens para a manutenção das atividades.

A agravante alega que o crédito não se submete à recuperação judicial, nos termos do artigo
§ 3º, do art. 49, da Lei

nº 11.101/05
, pois se trata de escritura pública de abertura de crédito com garantia de alienação fiduciária.

Argumenta que se encerrou o período de blindagem no início do ano de 2025 (20/02/2025); que o plano foi rejeitado pela Assembleia Geral de Credores (AGC); e que o “
cram

down
” foi considerado impossível pelo Administrador Judicial.

Afirma, inclusive, que com a não aprovação do plano de recuperação caberia a convolação em falência.

Aduz que esgotado o “
stay

period
”, é viável que se consolidem os atos de expropriação da propriedade garantida fiduciariamente; e que o bem em questão não é essencial à recuperação da parte agravada.

Requer “
(...)
O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento

para cassar a decisão agravada (ID. 207391739) e determinar ao r.

Juízo a quo proceda à imediata expropriação do imóvel matriculado

sob nº 4.906 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Novo do

Parecis/MT, autorizando-se a alienação do bem em favor da credora

fiduciária TOTAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

II. Subsidiariamente, caso V. Exa. entenda pela impossibilidade de

expropriação direta, requer-se:

a) Seja determinada a consolidação da propriedade fiduciária do

referido imóvel em nome da Agravante, com a consequente

expedição de ofício ao 1º Ofício de Registro de Imóveis
para

averbação da consolidação; e

b) A fixação da taxa de ocupação, nos termos do art. 37-A da Lei nº

9.514/1997, no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o

valor da avaliação constante da escritura (R$ 830.000,00),
computada desde a data da consolidação até a efetiva imissão na posse pelo credor”.

Não houve pleito liminar.

Em contrarrazões, as Agravadas pedem o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do
Dr. José
Zuqueti
– Procurador de Justiça – opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que,
nos autos da
Recuperação Judicial n. 1006125-21.2024.8.11.0041
,
proposta por
AGRICOLA NORTE LTDA e MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
, indeferiu o pedido de consolidação da propriedade fiduciária requerido, sob argumento de essencialidade de bens para a manutenção das atividades.

Quanto ao pede do “
b) A fixação da taxa de ocupação, nos termos do art. 37-A da Lei nº

9.514/1997, no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o

valor da avaliação constante da escritura (R$ 830.000,00),
computada desde a data da consolidação até a efetiva imissão na posse pelo credor”
, considero a inexistência de interesse, eis que tal questão foi deferida pelo Juízo monocrático na mesma decisão ora agravada.

No caso em questão, verifica-se que o bem gravado com alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial; e que a posse foi deferida à parte recuperanda, em razão de constatação de essencialidade em fevereiro de 2025, também porque se encontrava em vigência o período de blindagem (“
stay

period
”).

Ocorre que o período de blindagem transcorreu, salientando-se, inclusive que o plano foi rejeitado pelos credores.

Assim, não considero viável a permanência da parte Agravada com o bem em questão;
primeiro
porque o crédito e extraconcursal, à luz do artigo 49,
3ª,
Lei

11.101/2005
;
segundo
porque o prazo de blindagem se esgotou há algum tempo;
terceiro
porque houve rejeição do plano de recuperação pelos credores, em Assembleia Geral de Credores e
quarto
, porque a blindagem acerca dos bens alienados fiduciariamente não pode
se dar por tempo indeterminado
, conforme inteligência do
art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ARTIGO 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005– ALTERAÇÃOPELA LEI Nº 14.112/2020– ESCOAMENTO DO STAY PERIOD E DE SUA PRORROGAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR-JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL–AUSÊNCIA DECOMPETÊNCIA APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Decisão que determinou a intimação das partes para manifestação acerca da situação do devedor em recuperação judicial antes de apreciar o pedido liminar de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. O agravante sustenta que o
stay

period
da recuperação judicial já se encerrou e que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, após o encerramento do
stay

period
na recuperação judicial do agravado, o credor fiduciário pode prosseguir com a ação de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, independentemente de prévia intimação do devedor para manifestação sobre a essencialidade dos bens.

III. Razões de decidir

3. A competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais limita-se ao período de blindagem, conforme estabelece o art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020.

4. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, conforme dispõe o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

5. Vencido o prazo de blindagem e a sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária, como dos autos.

6. A determinação de intimação prévia do devedor para manifestação sobre a essencialidade dos bens, após o encerramento do
stay

period
, contraria a sistemática processual da ação de busca e apreensão e compromete a eficácia da garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Encerrado o período de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, o credor extraconcursal com garantia fiduciária pode exigir a busca e apreensão dos bens, independentemente de prévia intimação do devedor para manifestação sobre a essencialidade. 2. A competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais restringe-se ao período do
stay

period
, exaurindo-se após o seu término. 3. A declaração de essencialidade de bens pelo juízo
recuperacional
não impede a retomada por credores fiduciários após o término do
stay

period
."-

(N.U 1045573-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

Assim, inclusive, vem decidindo o
Eg
. TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE

INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – RECUPERAÇÃO

JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM ENCERRADO – BUSCA E

APREENSÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES
–
DECISÃO

DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO. Conforme orientação emanada do Superior Tribunal

de Justiça, como também deste Egrégio Tribunal, os bens

considerados essenciais à atividade recuperanda, poderão

permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de

blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº.

11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.” (
AgR

15694/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/02/2016,
Publicado
no DJE

22/02/2016) – grifei.

Todavia, o caso em apreço guarda uma peculiaridade,

uma vez que já decorrido o prazo de blindagem concedido nos autos da

recuperação judicial, tal fato a meu ver autoriza a retomada do bem garantido

por alienação fiduciária, dado que o prazo de indisponibilidade dos bens da

empresa em recuperação judicial não pode ser ad
eternum
, sob pena de

afrontar com a legislação concernente ao tema, no caso o art. 6º, § 4º, da Lei

nº 11.101/05, em total prejuízo a segurança jurídica e a ordem econômic
a”.

A propósito
, colaciono recentes decisões do STJ
:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD.

EXAURIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. MEDIDAS DE

BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA

EMPRESA. NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES.

1.
Uma vez decorrido o
stay

period
, a competência do juízo da

recuperação judicial para sobrestar o ato constritivo no bojo de

execução de crédito extra
c
oncursal se exaure, ainda que se trate de

bem essencial à atividade empresarial. Precedentes.

2. O Tribunal de origem
dissentiu
da orientação jurisprudencial

desta Corte ao declarar a essencialidade de bens alienados

fiduciariamente à recuperanda e determinar a manutenção da posse

destes até o encerramento da recuperação judicial, apesar de

exaurido o período de blindagem
.

3. Recurso especial provido.
(
REsp 2170329 / MT

RECURSO ESPECIAL

2024/0348540-7

Relator

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)

Órgão Julgador

T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento

09/03/2026

Data da Publicação/Fonte

DJEN 12/03/2026
)

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA APÓS O TÉRMINO DO STAY

PERIOD. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS, AINDA

QUE O BEM SEJA ESSENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de

instrumento que manteve a suspensão da consolidação da propriedade

fiduciária apenas durante o
stay

period
com ressalva de excussão

após o seu término
.

2. A controvérsia versa sobre
recuperação judicial em que se

discutiu a suspensão da consolidação da propriedade de imóveis

alienados fiduciariamente, afirmados como essenciais, e a

possibilidade de retomada da excussão após o
stay

period
.

3.
A Corte a quo manteve a decisão que reconheceu a essencialidade

dos bens e a impossibilidade de excussão durante o
stay

period
, com

observação de retomar medidas expropriatórias ao seu términ
o.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ressalva de

excussão após o
stay

period
viola o art. 47 da Lei n. 11.101/2005 ao

comprometer a preservação da empresa; e (
ii
) saber se o art. 50, I,

da Lei n. 11.101/2005 autoriza prazos e condições especiais,

inclusive suspensão da consolidação até o encerramento da

recuperação ou por mais 180 dias; (
iii
) saber se há divergência

jurisprudencial quanto à possibilidade de excussão após o
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O entendimento do STJ é que, decorrido o
stay

period
, exaure-se a

competência do juízo da recuperação para sobrestar atos

constritivos relativos a crédito extraconcursal, permitindo a

retomada de medidas expropriatórias, ainda que atinjam bens

essenciais
.

6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, também aplicável à alínea a do art.

105, III, da Constituição Federal, porque o acórdão recorrido está

em consonância com a jurisprudência desta Corte; pela mesma razão,

não se configura a divergência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência que, após

o término do
stay

period
, afasta a competência do juízo da

recuperação para sobrestar atos constritivos de crédito

extraconcursal. 2. Decorrido o
stay

period
, é possível a retomada de

medidas expropriatórias relativas à propriedade fiduciária, ainda

que o bem seja essencial".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6 § 4º,

49 § 3º, 47, 50 I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n.

2.057.372/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira

T
urma, julgado em 11/4/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.616.404/SP,

relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado

em 5/5/2025.
(
REsp 2071910 / SP
-
RECURSO ESPECIAL

2023/0151062-2

Relator

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)

Órgão Julgador

T4 - QUARTA TURMA
,
Data do Julgamento

09/02/2026

Data da Publicação/Fonte

DJEN 13/02/2026
)”.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer,
D
O
U
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
a fim de que seja determinada a
expropriação do imóvel matriculado

sob nº 4.906 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Novo do

Parecis/MT, autorizando-se a alienação do bem em
questão.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026